Tribunal: TJES
Processo: 5002613-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002613-69.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: ADALBERTO LANNES
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
DIREITO DO CONSUMIDOR
–
EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX
–
FRAUDE BANCÁRIA
–
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
–
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. Nos termos da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira agravante responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a realização de empréstimo mediante fraude. Igualmente, também restou fixado no Tema nº 466 do STJ que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

2. De acordo com a teoria do risco, o Banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, a teor do artigo 14 do CDC, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causa danos ao consumidor.

3. Foram efetuadas várias transações na conta bancária do agravado, as quais envolvem desde a contratação do empréstimo em referência, além de PIX para terceiros de modo que incumbiria ao Banco demonstrar minimamente que as movimentações ocorridas não fogem ao perfil do autor/agravado, considerando-se o padrão habitual de movimentações do correntista (agravado). Deve ser considerado ainda que o perigo da demora restou devidamente evidenciado já que o valor do desconto mensal tem efetivo potencial de prejudicar a manutenção do agravado, pois compromete de forma expressiva o valor mensal disponível ao mesmo, além da possibilidade de que o nome do autor/agravado seja inscrito nos cadastros de proteção ao crédito.

4. De outro lado, em favor da Instituição agravante inexiste possibilidade de sobrevir lesão grave ou de difícil reparação, caso mantida a tutela de urgência concedida no juízo de origem.

5. A decisão liminar agravada é justa, coerente e proporcional quando ao determinar a suspensão das cobranças relativa ao empréstimo pela parte agravante, aplica de multa de R$ 500,00 em relação a cada desconto efetuado após a intimação da r. decisão, limitado a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não havendo assim que se falar em enriquecimento ante a aplicação das
astreintes
, uma vez que com o cumprimento da decisão estas não serão aplicadas.

6. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Como relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida, em seu desfavor, por
ADALBERTO LANNES
, deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar
“
a suspensão das cobranças relativas ao contrato nº 472893981 na conta-corrente do autor ADALBERTO LANNES - CPF: 969.090.807-34,
sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) em relação a cada desconto mensal efetuado após a intimação desta decisão, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Caso, em virtude da data da intimação deste decisum, não seja mais possível suspender a cobrança, deverá devolver o valor descontado no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), prevalecendo o contido no parágrafo anterior para os posteriores descontos indevidos
”.

O agravante afirma, em suma, que: 1)
“
Em que pese a alegação da agravada de que desconhece as operações contestadas, certo é que a mesma somente é autorizada mediante a inserção de senha pessoal e intransferível e chave de segurança, ou seja, de toda forma, é necessária a participação do cliente, como o foi no caso em tela
.”
; 2)
“
Da mesma forma ocorreu quanto aos contratos de empréstimo que foram realizados no Mobile Bank modalidade em que o contrato é efetuado via celular, ou seja, não há contrato físico para este tipo de contratação. Para a autorização é imprescindível a inserção de chave de segurança pessoal e intransferível
”
; 3)
“
os valores do empréstimo foram devidamente pagos, conforme outrora demonstrado e incontroverso nos autos, já que o agravado reconhece ter recebido os valores
.”;
4)
“
a multa aplicada no caso em epígrafe encontra-se em evidente excesso, eis que absolutamente desproporcional ao caso em comento
”
.

Decisão no evento 7569819 que não concedeu o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas no evento 7991152, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, consta da peça vestibular que:

“
(...) O Requerente no dia 03/01/2023, estacionou o seu veículo rapidamente próximo a um estabelecimento de um conhecido e por um infortúnio deixou o vidro do carro aberto, tendo o seu aparelho celular (REDMI NOTE 8 – IMEI 861915046911530 E 861915046911548) furtado por um transeunte, conforme vídeo anexo.

O referido celular estava ligado, entretanto bloqueado com senha, possuindo entre diversos aplicativos, os aplicativos bancários que também possuem senha digital e numérica, o que supostamente deveria trazer ao Requerente mínima segurança, o que não foi o caso.

Após perceber o furto do aparelho celular, o Requerente identificou que em poucos minutos o criminoso realizou um PIX no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) da sua conta empresarial do Banco Santander (Conta 130049043 Ag. 3883) e realizou mais um empréstimo pré aprovado na sua conta de pessoa física do Banco Bradesco (Conta 0032731-P Ag. 2313) no valor de R$ 64.428,88 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos), conforme estratos anexos.

Ocorre que após a devida ciência da fraude, que frisa-se fora muito rápido, poucos minutos após o furto, o Requerido imediatamente entrou em contato com os Bancos para bloquear as contas e cancelar referidos empréstimos e transferência de valores, tendo ainda realizado o devido Boletim de Ocorrência n.º 49862519, anexo.

Em contato com o Banco Santander, este imediatamente identificou juntamente com o Requerido que referido PIX realizado no valor de R$ 36.000,00 e uma compra no cartão de crédito no valor de R$ 13,00 reais foram frutos de fraude ao aplicativo do banco tendo solucionado e realizado de imediato o estorno do valor para a conta do Requerido, conforme extrato anexo, fato este que não ocorreu com a empresa Requerida. Isso porque, além de ser devidamente constatada a falta de segurança do aplicativo da Requerida que mesmo o telefone estando bloqueado, o acesso ao aplicativo ser de forma digital e numérica, o meliante conseguiu não só acessar, mas realizar um empréstimo no valor de R$ R$ 64.428,88 e realizar um PIX no valor de R$ 20.000,00 para conta de terceiro (ZAINA RIBEIRO LADISLA – CPF n.º 167.639.677-21 – conta favorecida CEF de Viana, Agência 1255) conforme extrato anexo, tendo a conta sido bloqueada após a informação do Requerente, só que diferente do Banco Santander que deu toda assistência ao Requerente, o Requerido se nega a cancelar o empréstimo, estando o Requerente desde janeiro tentando solucionar essa fática situação com o Banco através da sua agência, bem como por meio eletrônicos conforme um dos protocolo de ligação (n.º 329433864 dia 27/04/2023), sem sucesso.

No dia 03/01/2023 o criminoso que acessou a conta do Requerente realizou o empréstimo, sacou o valor máximo que conseguiu antes do bloqueio da conta de R$ 20.000,00 no mesmo dia 03/01/2023, estando desde então sendo descontado mensalmente o valor do empréstimo no importe de R$ 4.990,00, restando ainda na conta corrente do Requerente o valor de R$ 21.553,88.

Verifica-se que após o bloqueio da conta os criminosos continuaram tentando sacar dinheiro da conta do Requerente, sem sucesso, conforme devolução do PIX no dia 06/01/23 no valor de R$ 132,90.

Frisa-se, ainda, que foram creditados na conta do Requerente nos dias 03/01/23, 10/01/2023 e 19/01/2023 o total de R$ 5.031,10, valores estes de transações pessoais, bem como possuía na conta poupança vinculada a esta conta o valor total de R$ 4.520,62.

Com isso, no dia 23/01/2023 o Requerente realizou uma transferência no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para outra conta pessoal, tendo deixando, ainda, o valor de R$ 1.471,72 (um mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos) na conta corrente, valor este que deve ser restituído ao Requerente.

O Requerente encaminhou inúmeras reclamações para o banco Bradesco, através da gerência que lhe assiste, bem como, buscou atendimento ao Procon em 04/01/2023 (anexo), narrando o furto do seu aparelho celular e a fraude cometida em sua corrente através do aplicativo instalado no aparelho e requerendo a anulação do empréstimo efetuado fraudulentamente, bem como a inexigibilidade quanto ao pagamento de suas parcelas e encargos, entretanto o Banco Requerido não reconhece nenhuma irregularidade nas transações efetuadas através do aplicativo instalado no aparelho móvel furtado, não reconhecendo a fraude ocorrida e recusando a cancelar o empréstimo.

Insta salientar que o Requerente nunca fez empréstimos com a Requerida, não tinha conhecimento do crédito pré-aprovado. O banco réu deveria ter ao menos checado, através de uma simples ligação telefônica a veracidade da contratação, já que tal transação em nada se parecia com as praticadas pelo Requerente em relação à conta.

Diante da recusa do Requerido, se viu obrigado o Requerente a utilizar a via judicial, a fim de obter judicialmente a medida para que seja reconhecido a inexigibilidade de débito, haja vista a ausência de contratação do empréstimo pré-aprovado pelo Requerente, bem como, a devida devolução do saldo remanescente valor do empréstimo disponível em conta corrente (...).”

A r. decisão agravada ressaltou, que:

“
(...) Inicialmente, destaco que da atenta análise aos documentos juntados aos autos, verifico que o valor do desconto mensal tem efetivo potencial de prejudicar a manutenção do autor, pois compromete de forma expressiva o valor mensal disponível ao requerente.

Assim, em função do grave perigo de dano e em razão da narrativa fática do autor, torna-se necessário o acolhimento do alegado pela parte autora, uma vez que o comprometimento de seu rendimento pode ser prejudicial a seu sustento.

No mesmo sentido, não vislumbro perigo de irreversibilidade quanto ao pedido de suspensão dos descontos em sua conta-corrente, tendo em vista que, se comprovada a razão da requerida em realizá-los, tais descontos podem voltar a ocorrer (...)”.

Pois bem, nos termos da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira agravante responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a realização de empréstimo mediante fraude.

Igualmente, também restou fixado no Tema nº 466 do STJ que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”.

Vale consignar, outrossim, que de acordo com a teoria do risco, o Banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, a teor do artigo 14 do CDC, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causa danos ao consumidor.

Estabelecidas tais premissas, concluo como acertada a decisão de origem, que concedeu a tutela de urgência postulada, determinando a suspensão da cobrança relativamente ao empréstimo efetuado pelo golpista.

E mais, foram efetuadas várias transações na conta bancária do agravado, as quais envolvem desde a contratação do empréstimo em referência, além de PIX para terceiros de modo que incumbiria ao Banco demonstrar minimamente que as movimentações ocorridas não fogem ao perfil do autor/agravado, considerando-se o padrão habitual de movimentações do correntista (agravado).

Deve ser considerado ainda que o perigo da demora restou devidamente evidenciado já que o valor do desconto mensal tem efetivo potencial de prejudicar a manutenção do agravado, pois compromete de forma expressiva o valor mensal disponível ao mesmo, além da possibilidade de que o nome do autor/agravado seja inscrito nos cadastros de proteção ao crédito.

De outro lado, em favor da Instituição agravante inexiste possibilidade de sobrevir lesão grave ou de difícil reparação, caso mantida a tutela de urgência concedida no juízo de origem.

A matéria também já foi examinada pela egrégia Segunda Câmara Cível, resultando nas seguintes ementas:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EVIDENCIADO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do banco réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 3. Houve a falha do dever de comunicação, bem como com o dever de impedir operação que, por sua característica, sinalizava fraude praticada contra a parte autora. Portanto, constata-se que a instituição financeira deixou de observar os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua que são inerentes à relação contratual. 4. Uma vez presentes os elementos da responsabilidade objetiva, quais sejam, defeito do serviço, evento danoso e relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano, impõe-se o dever de indenizar. 5. É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 6. O valor fixado na origem, a título de indenização por danos morais, deve ser reduzido como forma de se adequar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que em casos semelhantes tem estabelecido o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES, Classe: Apelação Cível, 5018630-16.2021.8.08.0024, Relator : RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2024
);

Consumidor e processo civil. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. Empréstimo bancário por aplicativo telefônico. FRAUDE CONSTATADA. ônus da instituição financeira de provar a legitimidade da contratação. OPERAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO TITULAR DA CONTA. CONTRATOS NULOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Valor excessivo. Redução. Recurso parcialmente provido. 1) À luz da teoria da asserção, a existência ou não de prova do nexo causal para fins de responsabilização civil é questão a ser examinada no mérito da demanda, já que a legitimidade passiva deve ser aferida segundo as alegações, comprovadas ou não, deduzidas pela parte autora. Preliminar rejeitada. 2) Em se tratando de operação bancária não realizada pela titular da conta, resta verificado empréstimo consignado fraudulento, ao passo que o caso atrai a aplicabilidade da Súmula n. 479 do STJ, segundo a qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3) Em havendo contratação fraudulenta, não restam dúvidas acerca do prejuízo do consumidor lesado, que suportou o ônus de cobranças indevidas e, por conseguinte, os danos extrapatrimoniais. 4) Tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser reduzida ao valor de R$ 5.000,00. Precedentes. 5) Recurso desprovido. (
TJES, Classe: Apelação Cível, 5003378-61.2022.8.08.0048, Relator: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2024
).

Por fim, a decisão liminar agravada é justa, coerente e proporcional quando ao determinar a suspensão das cobranças relativa ao empréstimo pela parte agravante, aplica de multa de R$ 500,00 em relação a cada desconto efetuado após a intimação da r. decisão, limitado a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não havendo assim que se falar em enriquecimento ante a aplicação das
astreintes
, uma vez que com o cumprimento da decisão estas não serão aplicadas.

Assim, deve ser mantida a tutela de urgência concedida na origem, tal como lançada.

Diante disso, nessa fase inicial cognitiva, não identifico probabilidade de provimento do recurso, pois, tal como assentado na decisão agravada, em cognição sumária, o ora agravado demonstrou ter sido vítima de possível fraude, e, por outro lado, caberá ao agravante comprovar a efetiva e regular contratação, que justifique a manutenção dos descontos (o que, a princípio, não está evidenciado).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.